Tribunal: TJSP
Processo: 1021464-12.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021464-12.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARILENE
CONCEIÇÃO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021464-12.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 37.231c
2
VOTO No: 37.231c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1021464-12.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS
PEREIRA
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADA: MARILENE CONCEIÇÃO SANTOS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, sob
o fundamento de que o acórdão padece de obscuridade e/ou omissão, apontando
também a finalidade de prequestionamento. Alega que, em ação ajuizada
anteriormente, não foi constatada incapacidade laborativa ou nexo causal,
aduzindo que a inicial não faz menção ao agravamento da moléstia. Requer a
extinção do feito, de acordo com os artigos 337, § 4o e 485, V, ambos do novo
CPC. Postula, também, a adoção do INPC para fins de correção monetária,
afirmando que a aplicação do IPCA-E contraria o disposto no art. 41-A da Lei no
8.213/91, bem como o que restou decidido no julgamento do Tema no 905.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde do julgamento, foi exposto
no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação unânime, manter
a concessão de aposentadoria por invalidez à autora, afastando a alegação de
coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021464-12.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 37.231c
3
Não é demais repetir que, “na demanda ajuizada
anteriormente perante a 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos (Proc. no
1028993-87.2016.8.26.0224), foi reconhecida a incapacidade total e temporária
para o trabalho em razão das sequelas na coluna advindas do acidente (sentença
de fls. 191/194), o que não impede que, cessado o benefício ali concedido, venha
a obreira a propor nova ação, diante da persistência ou consolidação das lesões
(modificação no estado de fato)” (fls. 224).
No mais, o aresto também foi claro quanto aos critérios de
atualização monetária do débito.
E quanto a esse ponto, foi expressamente consignado o
seguinte: “o débito deverá ser atualizado pelos índices de correção pertinentes
(no caso, pelo IPCA-E), com incidência mês a mês sobre as prestações em
atraso, observando-se a respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810
trânsito em julgado em
03/03/2020)” (fls. 225).
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringencial,
não se prestando ao reexame da questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital